Tribunal: TJDFT
Processo: 0737879-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737879-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO DA COL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PREVI. RESULTADOS SUPERAVITÁRIOS. RESERVAS DE CONTINGÊNCIA E ESPECIAL. REVISÃO DO PLANO. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR EM CONTA ESPECÍFICA A CRITÉRIO DO PATROCINADOR. 1. Em se tratando de pretensão deduzida contra mais de um réu, pode o autor optar pelo foro de domicílio de qualquer deles. Na demanda ajuizada contra a PREVI e o Banco do Brasil, o autor optou pelo domicílio deste último, não havendo incompetência territorial. 2. Inexiste litisconsórcio passivo necessário com a esfera de governo que detém a competência legislativa constitucional para a matéria sobre a qual versa a causa. Não há nenhuma pretensão deduzida contra a União Federal, motivo pelo qual essa não tem sequer pertinência subjetiva para figurar no polo passivo ao lado da PREVI e do Banco do Brasil. 3. A ocorrência de resultados superavitários no plano de previdência da PREVI, por reiterados exercícios financeiros, gerou, de início, a formação de reservas de contingência e especial e, posteriormente, a revisão do plano, possibilitando a implantação do Benefício Especial Temporário (BET) aos assistidos e a contabilização de recursos em conta específica a serem utilizados a critério do patrocinador. A pretensão à revisão judicial da destinação desses recursos superavitários prescreve em cinco anos, contados do recebimento de cada parcela do BET. Como o assistido recebeu parcela única do BET em 2017, não está prescrita a pretensão. 2. Conforme art. 20 da LC 109/2001, a revisão do plano de previdência, após persistência da reserva especial superavitária, deve observar a proporção entre as contribuições pessoais e patronais. Por isso, não há ilegalidade na contabilização de recursos a serem empregados nos compromissos do patrocinador com a entidade de previdência. Como as contribuições patronais, que não integram o patrimônio do participante, ajudaram a formar os fundos que geraram resultados superavitários do plano, a destinação dos recursos excedentes deve observar a proporção entre as contribuições vertidas pelos participantes e pelo patrocinador. 3. Apelações conhecidas e providas. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando que a Resolução 26/2008 da CGPC (Conselho de Gestão da Previdência Complementar) extrapolou seu poder de regulamentar a matéria. Aduz que a rubrica “reversão de valores” possui natureza jurídica de pagamento de benefício e, nessa medida, não pode ser distribuída ao patrocinador, mas, tão-somente, aos assistidos e beneficiários. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa aos artigos 194, 201 e 202, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 19, caput, 20, caput, §§ 1o, 2o e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010